Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 292, V, CPC. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. REJEITADA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (TEMA 1150). MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema no 1150), emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.
2. Verificando-se que a causa é puramente de direito ou sendo de fato e de direito, inexistem novas provas a serem produzidas ou mesmo interesse na sua produção, cabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §§ 3o e 4o do CPC), em homenagem ao princípio da primazia da resolução do mérito em prazo razoável, plasmado no art. 4o do CPC.
3. Afasta-se a preliminar de impugnação do valor da causa quando este reflete o valor indenizatório pretendido, nos termos do art. 292, V, CPC.
4. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Preliminar afastada.
5. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
5.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. Prejudicial rejeitada.
6. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.
7. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito.
8. Os débitos alegadamente indevidos apontados pela parte autora e discriminados no extrato do PASEP com a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, seguidos de um número de CNPJ do empregador, e “PGTO RENDIMENTO C/C”, nada mais são do que o pagamento de rendimentos e juros anuais, cujo levantamento fora autorizado pelo art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975.
9. Na espécie, a parte autora se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão.
9.1. Não logrando o autor êxito em demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte deste que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo.
10. A reforma da sentença pretendida pela parte autora no apelo que, embora provido, acaba por manter a improcedência do pedido, com julgamento do mérito, não configura reformatio in pejus, visto que decorre da devolução ao Tribunal da integralidade dos temas e teses debatidos nos autos, havendo a possibilidade de se decidir em qualquer sentido, diante da autorização ope legis para proceder ao imediato julgamento do mérito, no intuito de imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional (art. 6o do CPC).
11. Recurso provido. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada. Julgamento imediato em causa madura (1.013, § 3o, I, do CPC). Pedido julgado improcedente.